Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-49.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800990-49.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO FARIAS MARQUES, SILVIO CEZAR COSTA GATO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800990-49.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: FABIO FARIAS MARQUES e SILVIO CEZAR COSTA GATO JUNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA E INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE RECONHECimento DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA FUNCIONAL EVIDENCIADA. DIVISÃO DE TAREFAS COM DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO DE UM DOS APELANTES CONHECIDO APENAS PARCIALMENTE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS CONHECIDOS (UM PARCIALMENTE) E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). Um apelante pleiteia a desclassificação para furto e a fixação da pena abaixo do mínimo legal. O outro apelante requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, além de um pedido genérico de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se o pedido genérico de reforma da pena viola o princípio da dialeticidade; (ii) se a grave ameaça, elemento do tipo de roubo, restou configurada; (iii) se a conduta do réu que pilotava a motocicleta caracteriza coautoria ou participação de menor importância; e (iv) se é possível fixar a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso que contém pedido de reforma da pena formulado de modo genérico, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não merece ser conhecido nesse ponto, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, configura-se não apenas pelo emprego de violência física, mas também pela intimidação que anula a capacidade de resistência da vítima, como a simulação de porte de arma de fogo, o que impede a desclassificação da conduta para o crime de furto.

6. O agente que, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, atua como condutor do veículo utilizado para a abordagem e fuga na prática do roubo, possui o domínio funcional do fato e responde como coautor, sendo inaplicável a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

7. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e fixado em tese de repercussão geral pelo STF (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos, sendo um deles parcialmente, e, no mérito, improvidos para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando a prova dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada por depoimentos de policiais, demonstra a subtração do bem mediante grave ameaça, ainda que por simulação de porte de arma.

2.

O agente que atua como piloto de fuga em crime de roubo, em clara divisão de tarefas, é coautor e não partícipe de menor importância.

3.

Conforme jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF), é vedada a redução da pena-base, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 29, § 1º, e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020583-65.2016.8.14.0006; TJ-DF 07266543620228070003 1650174; TJ-MG - Apelação Criminal: 00123908820248130271; TJ-DF 0703550-88.2022.8.07.0011 1818024; TJ-AM - APR: 06251066520168040001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FABIO FARIAS MARQUES
e
SILVIO CEZAR COSTA GATO JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 113991031).

Narra a denúncia (ID 86694440) que, no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 18h40min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, nesta capital, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, dois aparelhos de telefone celular pertencentes às vítimas. Segundo a peça acusatória, os réus, a bordo de uma motocicleta, subiram na calçada onde as vítimas se encontravam e, gesticulando como se estivessem armados, as ameaçaram e ordenaram a entrega dos bens. Após a subtração, empreenderam fuga, mas foram abordados e presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, que encontrou os objetos do crime em sua posse.

A denúncia foi recebida em 16/02/2023 (ID 86849255). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 111256269), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar ambos os réus à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Inconformados, os sentenciados interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de
SILVIO CEZAR COSTA GATO JUNIOR
, em suas razões (ID 19830993), pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa para conduzir a pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Por sua vez, a defesa de
FABIO FARIAS MARQUES
, em suas razões (ID 23603204), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (IDs 19830999 e 24335911), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 25035899), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso de Fabio Farias Marques e integral do de Silvio Cezar Costa Gato Junior e, no mérito, pelo desprovimento de ambos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas e tempestivas.

O recurso interposto por
Silvio Cezar Costa Gato Junior
preenche todos os pressupostos de admissibilidade, devendo ser integralmente conhecido.

Já o recurso de
Fabio Farias Marques
merece ser conhecido apenas parcialmente. A defesa, em suas razões, além de pleitear a absolvição e o reconhecimento da participação de menor importância, requer, de forma genérica, a "DIMINUIÇÃO DA PENA". Tal pedido, desacompanhado de qualquer impugnação específica aos fundamentos e critérios utilizados pela magistrada sentenciante na dosimetria, ofende o
princípio da dialeticidade recursal
.

Este princípio impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, não bastando a mera manifestação de inconformismo. A ausência de fundamentação específica impede o exercício do contraditório pela parte adversa e a própria análise da matéria pelo Tribunal. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
Como é de conhecimento, mencionado princípio 'impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado'
(HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, 'não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica' (STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)." (STJ, AgRg no HC n. 934.705/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) – destaquei.

Assim,
conheço integralmente do recurso de Silvio Cezar Costa Gato Junior
e
conheço parcialmente do recurso de Fabio Farias Marques
, passando à análise das teses admitidas.

02 – DO MÉRITO

Superado o juízo de admissibilidade, passo à análise do mérito, no qual os pleitos absolutório, desclassificatório e de redução da pena não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão inequivocamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Entrega dos bens recuperados e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

A vítima
Yuri Ruan dos Santos Moraes
, ouvida em audiência, narrou de forma segura e detalhada que estava sentado na parada de ônibus quando foi surpreendido pelos acusados, que subiram com a motocicleta na calçada. Relatou que eles
ameaçaram estar armados
e efetuaram a subtração de seu aparelho celular e do celular da moça que estava ao seu lado. Afirmou ainda que, após o crime, descreveu as características dos assaltantes e da moto à polícia, o que possibilitou a prisão em flagrante e o reconhecimento dos réus como os autores do delito.

Corroborando a versão da vítima, o policial militar
José Paulo Correa de Paiva
declarou em juízo que, após ouvir via rádio a comunicação do assalto com a descrição dos suspeitos (dois homens em uma moto vermelha), avistou os réus trafegando na contramão. Ao realizar a abordagem, encontrou os celulares subtraídos e acionou a outra viatura, na qual as vítimas estavam, que prontamente se dirigiram ao local e confirmaram, sem qualquer dúvida, que os detidos eram os autores do roubo.

O depoimento de agentes policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso, constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, conforme entendimento pacífico dos Tribunais. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E TESTEMUNHAS SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;
2.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau; 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020583-65.2016.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2024) – destaquei.

2.1. Da Tese de Desclassificação para o Crime de Furto (Apelo de Silvio Cezar)

A defesa de Silvio Cezar pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto, sob a alegação de que não houve emprego de violência ou grave ameaça. A tese não se sustenta.

O tipo penal do roubo (art. 157 do CP) se distingue do furto (art. 155 do CP) justamente pela presença da violência ou da grave ameaça como meio de execução para a subtração da coisa. A grave ameaça, por sua vez, não exige o emprego de arma, bastando qualquer ato ou gesto que seja capaz de intimidar a vítima e anular sua capacidade de resistência.

No caso dos autos, a vítima foi categórica ao afirmar que os réus
simularam estar armados
e a ameaçaram para que entregasse o celular. A abordagem súbita, por dois indivíduos em uma motocicleta que sobe à calçada, somada à intimidação verbal e gestual, é mais do que suficiente para configurar a grave ameaça.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE . GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 2. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados.
3. A simulação do porte de arma de fogo caracteriza a elementar da grave ameaça no crime de roubo.
4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07266543620228070003 1650174, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/01/2023) -destaquei.

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO - SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA - GRAVE AMEAÇA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - INVIABILIDADE [...].
Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, exercida com simulação de porte de arma de fogo, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal
, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto [...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123908820248130271, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025) – destaquei.

Portanto, comprovada a grave ameaça, resta afastada a possibilidade de desclassificação da conduta.

2.2. Da Tese de Participação de Menor Importância (Apelo de Fabio Farias)

A defesa de Fabio Farias pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP. O argumento também não prospera.

A referida causa de diminuição de pena aplica-se ao partícipe, cuja contribuição para o crime é secundária ou acessória. Não se aplica, contudo, ao coautor, que possui o domínio funcional do fato e realiza uma conduta essencial para a execução do plano criminoso.

No caso em tela, o apelante Fabio Farias não foi um mero coadjuvante. Ele atuou como o piloto da motocicleta, conduta que foi indispensável tanto para a abordagem das vítimas quanto para garantir a fuga rápida e eficaz do local do crime. Trata-se de uma clássica hipótese de coautoria por divisão de tarefas, na qual cada agente desempenha um papel fundamental para o sucesso da empreitada delituosa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [...]. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. [...] 1. Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância
2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa
[...]. (TJ-DF 0703550-88.2022.8.07.0011 1818024, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024) – destaquei.

Corroborando, o Tribunal de Justiça do Amazonas:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECONHECIMENTO DA FIGURA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO PARA REVELAR A PARTICIPAÇÃO EM COAUTORIA DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A participação de menor importância do agente configura-se pela cumplicidade simples, perfeitamente dispensável, ou seja, que se não exercida, não é capaz de impedir a consumação do delito. 2. No caso em voga, da dinâmica dos fatos apurada nos autos, ao contrário do que alega a defesa,
restou demonstrado a efetiva contribuição do apelante para a consumação do crime, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, porquanto, conforme declarou, foi quem providenciou o veículo usado pelos corréus para cometer o crime e garantir a fuga, bem como o sucesso da empreitada criminosa.
[...] 4. Desta forma, desassiste razão a tese para reconhecer sua participação como de menor importância, porquanto através das provas produzidas
comprovou-se que o apelante possuía pleno domínio do fato e desta forma sua conduta se deu em coautoria com os demais réus.
(TJ-AM - APR: 06251066520168040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022) – destaquei.

Dessa forma, sendo a conduta do apelante essencial para a prática do crime, fica afastada a tese de participação de menor importância.

2.3. Da Dosimetria da Pena e da Impossibilidade de Redução Aquém do Mínimo Legal (Apelo de Silvio Cezar)

Por fim, a defesa de Silvio Cezar requer que a pena, na segunda fase, seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

O pleito é manifestamente improcedente. A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da
Súmula 231
, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida
(Tema 158)
, firmou tese de caráter vinculante no mesmo sentido, assentando que a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria ofende o princípio da legalidade.

Recentemente, a Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n.º 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE (julgado em 14/08/2024), reafirmou a validade e a plena aplicação da Súmula 231, confirmando a impossibilidade de se ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer as atenuantes, mas deixar de reduzir a pena-base, que já se encontrava no mínimo legal de 04 (quatro) anos, mantendo a decisão em conformidade com a jurisprudência obrigatória.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO INTEGRALMENTE
do recurso de apelação interposto por
SILVIO CEZAR COSTA GATO JUNIOR
e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
FABIO FARIAS MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026